Tribunal: TJES
Processo: 0002864-96.2020.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002864-96.2020.8.08.0006
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: O ESTADO DE ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VITINHO DO AMARAL
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002864-96.2020.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: O ESTADO DE ESPIRITO SANTO
PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VITINHO DO AMARAL

VOTO

Cuida-se de an
álise de
remessa necessária
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente de
Aracruz
,
que nos autos
d
a

Ação de Obrigação de Fazer

ajuizado
por
VITINHO DO AMARAL

em face
do
ESTADO ESPÍRITO SANTO
,
JULGOU PROCEDENTE o pedido contido na inicial,

nos seguintes termos
(ID
2996198 – fls. 34/
36-v
):

(...)
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para, em confirmação de liminar a seu tempo concedida, condenar os requeridos à obrigação de fazer consistente em prestar tratamento médico necessário ao requerente para sua completa recuperação, em hospital que possua vaga em leito com serviço de cirurgia vascular e geral, para oferecimento do tratamento de saúde a que faz jus. (...)

Conforme se verifica dos autos,
alega
o requerente
que desde 12/09/2020 se
nte
dores na região epigástrica que irradia para o dorso e s
ó
são minimizadas
após fazer uso de

opioides,
o
que gerou a sua interna
ç
ão no Hospital São Camilo.

Em 16/
09
/2020, através de tomografia computadorizada, recebeu diagn
ó
stico de derrame
p
leural, infarto de baço co
m
tro
m
bose da veia espl
ê
nica e trombo de aorta ab
domi
nal, necessitando co
m
urg
ê
ncia de vaga em hospital co
m
serviço de cirurgia v
ascular e geral.

Em razão do exposto requereu a concessão de tutela de provisória de urgência, para que o requerido providenciasse a transferência no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Ao apreciar o pleito liminar o douto juízo deferiu a medida liminar postulada (
ID
2996198 – fls.
15/16
).

Ao ser citado (
ID
2996198 – fl.
24
), o Estado do Espírito Santo deixou de contestar e informou o integral cumprimento da ordem judicial e solicitou o julgamento antecipado da lide.

Em sentença proferida
no
(ID
2996198 – fls. 34/
36-v
)
, o Juízo “
a quo
”,
julgou procedente a ação

nos seguintes termos
: “
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para, em confirmação de liminar a seu tempo concedida, condenar os requeridos à obrigação de fazer consistente em prestar tratamento médico necessário ao requerente para sua completa recuperação, em hospital que possua vaga em leito com serviço de cirurgia vascular e geral, para oferecimento do tratamento de saúde a que faz jus.
”

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, de forma que o
s autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal por força da remessa.

Verificando os autos entendo pela manutenção da sentença primeva.

Importante salientar que
a Constituição da República reconhece a saúde como direito social e dever do Estado
, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 5º da Carta Magna garante ao cidadão, primordialmente, dentre inúmeros outros, o direito à assistência aos desamparados. Nesse sentido, o art. 6º, Constituição Federal também dispõe que:

Art. 6º.
São direitos sociais
a educação,
a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu
artigo 198
, assim preceitua sobre o
serviço público de saúde
:

Art.198.
As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único
, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º.
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Lei n° 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que
as ações e serviços públicos de saúde
e os serviços privados contratados ou conveniados
que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde
(CF art. 30, VII), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei n° 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços.

Em interpretação objetiva da regra constitucional tem-se que
o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento de um e outro cidadão, pois todos têm direito de obter o tratamento que precisar.

Também
não
há que alegar
a cláusula da reserva do possível
, porquanto na colisão entre o direito à
preservação da vida
e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

Nesse sentido segue julgado deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA . DIREITO À VIDA E A SAÚDE. PROPORCIONALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento que visa manter ou recuperar a saúde, não havendo que se falar em reserva do possível ou proporcionalidade quando se tem em foco a dignidade da pessoa humana, que possui maior valor por ser princípio fundamental da Constituição da República.
2. Cabe ao Poder Judiciário, quando acionado, por meio da prestação jurisdicional, determinar que se cumpram as disposições relacionadas aos deveres do Estado, com o fito de afastar eventual prejuízo às garantias constitucionais dispostas na Carta Magna. 3. Sentença mantida para que o Estado do Espírito Santo promova medidas administrativas necessárias para efetivo agendamento de consultas com médico especializado em psiquiatria para os pacientes do Estado que necessitam do referente atendimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170145262, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF) . (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). 2
. Comprovada nos autos a necessidade de prestação positiva do poder público, pertinente ao fornecimento de intervenção cirurgica, deve o Estado prestar a solidariedade que se espera por força constitucional.
3. Isento de custas. 4. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Extrai-se dos autos
(
ID
2996198 – fls.
05/13)

que a
internação d
o
paciente em hospital de referência, era urgente
, eis que foi diagnosticado com derrame
p
leural, infarto de baço co
m
tro
m
bose da veia espl
ê
nica e trombo de aorta ab
dominal
, necessitando urgentemente realizar cirurgia, sendo imprescindível a sua transferência para
nosocômio com serviço de cirurgia vascular e geral,
que viabilizasse a realização do tratamento adequado.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana,
o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública
, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Logo,
demonstrada inequivocamente a necessidade de transferência urgente do paciente em hospital de referência para tratamento de sua doença, deve ser confirmada a sentença
.

Assim, sem mais delongas, e
m face do exposto,
CONHEÇO
da presente Remessa Necessária e
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2023 às 17:38:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45319109022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E GERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde
.

2.
N
ão socorre ao requerido a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

3.
A

internação d
o
paciente em hospital de referência, era urgente
, eis que foi diagnosticado com derrame
p
leural, infarto de baço co
m
tro
m
bose da veia espl
ê
nica e trombo de aorta ab
dominal
, necessitando urgentemente realizar cirurgia, sendo imprescindível a sua transferência para
nosocômio com serviço de cirurgia vascular e geral,
que viabilizasse a realização do tratamento adequado.

4.
D
emonstrada inequivocamente a necessidade de transferência urgente do paciente em hospital de referência para tratamento de sua doença, deve ser confirmada a sentença.

5. R
emessa Necessária
CONHECIDA
. Sentença
CONFIRMADA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.